Tribunal: TJSP
Processo: 2087905-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e indenizatória – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Negativação – "Golpe do motoboy" – Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano, por ter entregado o cartão e senha ao golpista – Entendimento desta C. Câmara – Alegação de que as transações realizadas destoariam de seu perfil de consumo – Controvérsia acerca de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e indenizatória – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Negativação – "Golpe do motoboy" – Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano, por ter entregado o cartão e senha ao golpista – Entendimento desta C. Câmara – Alegação de que as transações realizadas destoariam de seu perfil de consumo – Controvérsia acerca de eventual falha na prestação de serviços da ré que demanda uma análise mais aprofundada, inviável em sede de cognição superficial – Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Necessidade de instauração de contraditório e ampla defesa, mormente análise dos documentos juntados com a contestação – Tutela revogada – Recurso provido.